Tribunal: STF
Processo: HC 240179
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo as penas privativas de liberdade fixadas pelas instâncias ordinárias (doc. 15).



     



    O embargante sustenta haver omissão e obscuridade na decisão embargada, afirmando que: 



     



    Não se descura que a elevada quantidade de entorpecentes seja – como pontuou a decisão singular – elemento mais que suficiente para recrudescer a pena-base.



    In casu, todavia, indaga-se – com arrimo em uma possível obscuridade - se tal circunstância factual, QUE JÁ FOI UTILIZADA (basta se ler a sentença e acórdão de apelação) pelo julgador na vetorial correspondente (moduladora ‘quantidade’, artigo 42 da Lei de Tóxicos), agora empregada para justificar a moduladora ‘culpabilidade’ não encerraria censurável bis in idem.



     O ponto suscitado no writ refere-se, justamente, à total ausência de elementos concretos, pinçados do caso concreto, para idoneamente elevar a moduladora ‘culpabilidade’ dado que a sedimentada orientação jurisprudencial deste Excelso Tribunal aduz que proposições genéricas/vagas – como restou assentado nas aludidas decisões de primeiro e segundo graus – não servem para satisfazer, de modo apto, o primado constitucional de ‘dever de fundamentação das decisões judiciais’ insculpido no artigo 93, IX, da CF.



    Ademais, o monocrático posicionamento nada disse sobre um segundo ponto suscitado pela defesa: é que o ‘imensurável dano à saúde’, utilizada para aumentar a pena pelo crime de associação para o tráfico trata-se de proposição manifestamente ínsita ao delito em causa.



    Entrevendo obscuridade e omissão, a defesa pleiteia, daí, o aclaramento dos referidos temas (doc. 16).



     



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    No caso, não verifico a presença dos vícios alegados.



     



    Isso porque, na decisão ora impugnada, examinei, exatamente que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau para ambos os crimes (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade das condutas do paciente.



    Indiquei expressamente que são relevantes a quantidade de droga apreendida (970,96kg de maconha) e as demais circunstâncias que evidenciaram o seu profissionalismo com o negócio espúrio, uma vez que tinha o domínio de toda a cadeia criminosa: plantio, negociação, armazenamento e até mesmo pagamento de propina a autoridades policiais paraguaias de modo a continuar a sua atividade ilícita sem aborrecimentos ou prejuízos.



    É dizer, não está caracterizado o bis in idem no caso, pois, além da quantidade de drogas, foram apontadas outras circunstâncias igualmente idôneas para elevar a pena-base a titulo de culpabilidade, conforme mencionado. 



    Quanto ao argumento de que não foi examinado o “imensurável dano à saúde”, utilizada para aumentar a pena pelo crime de associação para o tráfico, verifico que o Magistrado de primeiro grau assim se pronunciou sobre a questão:



    142.2. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS (Art. 35, caput, c/c o Art. 40, I, da Lei 11.343/06):



    Sua culpabilidade é acentuada, haja vista a intensidade do dolo com que agiu, pois, buscou se associar a diversos indivíduos, dentre eles a sua companheira (EVA), procurou novos sócios para em conjunto atender a demanda exigida pelo comércio de drogas. Além disso, fez do crime sua atividade profissional - produzindo/plantando drogas em território estrangeiro, vendendo/negociando, transportando e armazenando, ou seja dominava toda a cadeia criminosa. Tal atitude demonstra personalidade desvirtuada, voltada à prática delitiva, e conduta social reprovável/inadequada. O motivo do crime foi a busca pelo lucro fácil, as circunstâncias são as habituais. As consequências podem ser consideradas graves, ante ao imensurável dano trazido à saúde pública pelas atividades nocivas desenvolvidas/comandadas pelo Réu (doc. 2, p. 227 - grifei).



    Entretanto, os Tribunais antecedentes não se manifestaram a respeito. Sobre a pena-base fixada em primeira instância, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3, no julgamento de habeas corpus, limitou-se a afirmar o seguinte: 



    Para estabelecer a pena ao delito de associação criminosa acima do mínimo legal, a sentença ponderou que o réu buscou se associar com diversos indivíduos dentre os quais a sua companheira, tendo procurado outros criminosos para agirem como sócios na empreitada criminosa, com a profissionalização da atividade delitiva.



    Como asseverado no julgamento da apelação criminal, as penas foram fixadas corretamente, considerada a atuação concreta do acusado para a prática dos crimes de tráfico de drogas bem como seu papel dentro da associação criminosa.



    Note-se, pois, que a fundamentação para fixar as penas-base não foi genérica. Foram levados em conta o caso dos autos, as circunstâncias em que as condutas foram praticadas, e qual foi de fato a atuação do acusado em cada um dos crimes (doc. 10, p. 14).



    Por outro lado, não consta dos autos a informação de que tenham sido opostos embargos de declaração para sanar possível omissão sobre o tema, o que impede o pronunciamento do STF no ponto.



    De qualquer modo, apenas para afastar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, entendo não haver flagrante ilegalidade passível de correção.



    Como visto, o paciente associou-se para traficar elevada quantidade de entorpecente entre o Paraguai e o Brasil, colocando em circulação quase 1 tonelada de maconha em detrimento da saúde pública desses países. Essa circunstância, na minha compreensão, extrapola as elementares do tipo penal em questão e permite a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria a título de consequências do crime, tal como dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, combinado com o art. 59 do Código Penal. 



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porque são tempestivos, mas nego-lhes provimento.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator